Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-16.2025.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003076-16.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRESSA TIAGO TOSETTO - CPF: 034.357.081-58 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de companhia aérea, fundamentada em cancelamento de voo doméstico com alteração de itinerário e necessidade de deslocamento terrestre entre municípios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento unilateral de voo, com comunicação tardia aos passageiros, confinamento em aeronave em condições inadequadas, ausência de assistência material adequada e necessidade de deslocamento terrestre para embarque em voo alternativo, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor de serviços objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

4. O transportador possui obrigação de resultado, devendo cumprir rigorosamente os horários e itinerários previstos, respondendo por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme dispõe o art. 737 do Código Civil.

5. Problemas técnicos em aeronaves constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida, não afastando a responsabilidade civil da companhia aérea.

6. O conjunto de transtornos suportados
pela
consumidora - confinamento em aeronave com
ar condicionado
desligado, comunicação tardia do cancelamento, ausência de assistência material adequada e necessidade de deslocamento terrestre entre municípios - ultrapassa significativamente a esfera do mero aborrecimento, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e condenar a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento:

"
1. Na relação de consumo envolvendo transporte aéreo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços. 2. O cancelamento unilateral de voo com comunicação tardia, confinamento em aeronave em condições inadequadas e necessidade de deslocamento terrestre para embarque alternativo configura dano moral indenizável por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano. 3. Problemas técnicos em aeronaves constituem fortuito interno, não afastando a responsabilidade civil da companhia aérea."

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 737; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 151.401/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a Turma, j. 01.07.2004; TJ/MT, N.U 1012048-65.2023.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ
OCTÁVIO
OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANDRESSA TIAGO TOSETTO
em
desfavor da
sentença proferida pelo juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Sinop/MT
, nos autos da
“
a
ção de indenização por danos morai
s
”

n.
1003076-16.2025.8.11.0015
ajuizada em
face d
a

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
julgou improcedente o pedido da exordial
, condenando a apelante ao pagamento de
c
ustas judiciai
e
honorários
.

A
apelante
a
lega que adquiriu passagens aéreas com a empresa requerida para viagem de lazer com destino a Gramado/RS, com partida programada para 10/06/2024 às 17h20min de Sinop/MT, com previsão de chegada em Viracopos às 20h40min, seguida de conexão em 11/06/2024 às 09h55min para Canoas/RS. Sustenta que, embora o embarque tenha ocorrido no horário previsto, permaneceu confinada dentro da aeronave até às 18h50min em condições adversas, com ar condicionado desligado, até que foi solicitado o desembarque de todos os passageiros devido a problemas técnicos na aeronave. Relata que às 19h houve comunicação oficial sobre o atraso, informando a ocorrência de problema técnico que estaria sendo solucionado.

Alega a apelante
que não recebeu assistência material adequada, sendo obrigada a providenciar alimentação por conta própria através de aplicativo de entrega. Aduz que foi reacomodada em voo partindo de Sorriso/MT, cidade situada a 87 quilômetros de Sinop/MT, necessitando deslocar-se para outro município, o que gerou transtornos adicionais, perda de horas de descanso e alteração significativa do cronograma pessoal.

Sustenta que a situação experimentada ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Argumenta que os problemas técnicos e operacionais caracterizam fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da ré. Menciona ainda a teoria do desvio produtivo do consumidor, alegando que foi forçada a despender tempo útil para solucionar problema causado exclusivamente pela empresa. Requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo tribunal, bem como indenização a título de desvio produtivo do consumidor.

Em contrarrazões tempestivamente apresentadas, a parte recorrida
Azul Linhas Aéreas Brasileiras
S.A. refuta veementemente as alegações da apelante, sustentando que o cancelamento do voo decorreu de necessidade imperiosa de manutenção não programada na aeronave, constituindo caso de força maior excludente de responsabilidade civil. Comprova através de documentação extraída de seus sistemas internos que prestou integralmente todas as assistências devidas à passageira, incluindo alimentação mediante voucher e reacomodação no próximo voo disponível para o destino contratado.

Argumenta que a situação não configurou falha na prestação de serviços, mas sim intercorrência operacional inevitável e imprevisível, tendo a empresa cumprido rigorosamente as disposições da Resolução no 400/2016 da ANAC quanto aos deveres de assistência material. Sustenta que a apelante não comprovou qualquer dano extraordinário ou lesão extrapatrimonial que justifique reparação indenizatória, tratando-se de mero aborrecimento inerente à atividade de transporte aéreo.

Em reforço de sua tese defensiva, invoca jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo não se presume, exigindo demonstração efetiva da lesão sofrida. Cita precedentes que estabelecem a necessidade de comprovação de circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero dissabor para configuração do dano indenizável. Menciona ainda o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, introduzido pela Lei no 14.034/2020, que condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração efetiva do prejuízo e de sua extensão.

Sustenta que cumpriu integralmente o contrato de transporte, tendo a passageira chegado ao
destino final
conforme contratado, ainda que por rota diversa da originalmente programada. Argumenta que as alegações da apelante carecem de fundamentação jurídica adequada, limitando-se à colação de julgados descontextualizados sem correlação com a situação fática enfrentada. Por fim, requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ
OCTÁVIO
OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de

recurso de apelação
interposto por
ANDRESSA TIAGO TOSETTO
em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
que
nos autos da
“ação de indenização por danos morais”
n. 1003076-16.2025.8.11.0015 ajuizada em face da
A
ZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
julgou improcedente o pedido da exordial
, condenando a apelante ao pagamento d
as
custas judiciai
s
e honorários.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando que a situação não configurou dano moral indenizável, mas sim mero aborrecimento. O magistrado considerou que o atraso na partida do voo não se mostrou excessivo e que não restou demonstrado que o episódio tivesse o condão de originar reflexos e consequências à tranquilidade psíquica da requerente. Concluiu que todo o ocorrido se circunscreveu a uma demora na partida do voo original, transferência do local de partida e definição de ponto de conexão adicional, não subsistindo atraso na chegada ao
destino final
, tendo a requerente chegado antes do horário originalmente previsto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme documentado nos autos, a apelante adquiriu passagem aérea para o trecho Sinop/MT – Canoas/RS, com partida prevista para 10/06/2024 às 17h20min. Contudo, a prestação do serviço apresentou graves defeitos: permanência dentro da aeronave por mais de uma hora em condições inadequadas, cancelamento do voo às 20h50min e necessidade de reacomodação em voo partindo de Sorriso/MT.

Os fatos demonstram que a apelante foi submetida a um conjunto de transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

O magistrado de origem julgou
improcedente
os pedidos da inicial
, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido vertido na petição inicial por Andressa Tiago Tosetto contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A e, como consequência,
Declaro
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, Condeno a requerente no pagamento de
custas judiciai
s e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.
Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das
custas judiciai
s e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à requerente,
dado à concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].
”

Pois bem.

Os fatos demonstram que a apelante foi submetida a um conjunto de transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura inequivocamente relação de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor. Conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as Convenções de Varsóvia e Montreal não afastam a
aplicação do CDC para questões atinentes aos danos morais.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, na relação de cons
umo,
é
objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Diversamente do entendido na sentença recorrida, os fatos comprovados nos autos configuram dano moral indenizável. A apelante foi submetida a: confinamento em aeronave com
ar condicionado
desligado por mais de uma hora; ausência de assistência material adequada (necessidade de arcar com alimentação por conta própria); anúncio tardio do cancelamento; e necessidade de deslocamento terrestre entre municípios (Sinop/MT a Sorriso/MT - 87 km) para embarque em voo alternativo.

Tais circunstâncias, consideradas em conjunto, ultrapassam significativamente a esfera do mero aborrecimento, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade da consumidora.

Cumpre ressaltar, ainda, que a responsabilidade do transportador é objetiva, devendo responder pelo atraso no transporte aéreo, salvo se o evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

Nesse sentido, prevê o artigo
737
, do
Código Civil:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos,
sob pena
de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

A jurisprudência não destoa do entendimento de que a obrigação do transportador é levar o transportado ao destino contratado, nos exatos termos do avençado.

“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário, local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.). (...).
"(
STJ
RESP 151401 SP
3a T. Rel. Min.Humberto Gomes de BarrosDJU01.07.2004 p. 188 JCDC. 6 JCDC. 6. VIJCDC.

No caso em análise,
a
apelada sustenta em suas contrarrazões que o cancelamento decorreu de "manutenção não programada", alegando tratar-se de excludente de responsabilidade. Contudo, tal argumento não prospera. Problemas técnicos em aeronaves constituem fortuito interno, inere
nte ao risco da atividade empresarial desenvolvida

A falha na prestação do serviço resta evidenciada não apenas pelo cancelamento unilateral do voo, mas principalmente pela comunicação tardia aos consumidores, impedindo-os de se programarem adequadamente.

Como consequência, os
apelantes foram obrigados a recorrer ao transporte rodoviário para realizar a viagem na data originalmente programada
, submetendo-se a condições de desconforto e
fatiga
significativamente superiores às que experimentariam no transporte aéreo contratado.

No tocante ao
quantum indenizatório
, é cediço que sua fixação deve levar em consideração os seguintes critérios: a gravidade da conduta, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico-punitivo da indenização, o grau de culpa, a extensão do dano, as circunstâncias fáticas e as condições socioeconômicas das partes.

Vale citar o entendimento deRui
Stoco
no sentido de que:

"Para a composição do dano moral exige-se um nexo de coerência. Impõe esse nexo uma correção entre o que se pede e aquilo que senecessita e, ainda, entre o que se necessita e o que se pode efetivamente pagar. É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. (...) Em resumo, tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabeleça os critérios de reparação, impõe- se, obediência ao que podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada, que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido"(Rui
Stoco
in Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9a ed., Revista dos Tribunais, p. 995).

No caso em tela, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: a gravidade da conduta da apelada; a extensão dos danos sofridos pela apelante; a capacidade econômica das partes; e a necessária função pedagógica da indenização.

Considerando especificamente o transtorno de deslocamento entre as cidades de Sinop
a
Sorriso
,
Sorriso a Cuiabá,
somado aos demais constrangimentos suportados
pela
consumidora, entendo adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar os danos morais experimentados sem configurar enriquecimento sem causa.

Neste pormenor, atento à jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, e considerando as particularidades do caso concreto - especialmente o cancelamento do voo com comunicação em prazo exíguo,
a
necessidade de utilização de transporte terrestre
,
entendo que o
recurso deve ser provido
.

"DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA COMO MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O valor de R$ 10.000,00, fixado a título de danos morais, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado à gravidade do dano e ao caráter punitivo-compensatório da reparação civil." (TJ/MT, N.U 1012048-65.2023.8.11.0040,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 17/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte Aéreo Nacional – Sentença de procedência com indenização de cunho moral fixada em R$3.000,00 – Insurgência do autor, pedindo pela majoração da indenização – Cancelamento de voo doméstico, com realização da viagem por via terrestre (ônibus), resultando em atraso de 8 horas na chegada ao destino final – Responsabilidade Civil – Manutenção não programa da aeronave que se revela como fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar – Caso concreto em que o cancelamento do voo resultou na realização da viagem por via terrestre e em atraso total de 8 horas na chegada ao destino final - Ademais, não se comprovou a adequada assistência material ou o reembolso ou
reacomodação
do passageiro em outro voo, conforme determinado pela Resolução no 400 da ANAC – Transtornos sofridos pelo consumidor que extrapolam o mero dissabor – Quantum indenizatório que merece ser majorado para R$10.000,00, nos exatos termos do pedido inicial, dado o atraso observado e as particularidades do caso concreto – Sentença reformada para majorar a indenização moral para
R$10.000,00 – RECURSO
PROVIDO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10293423320238260196 Franca, Relator
.:
Tania
Ahualli
, Data de Julgamento:
14/08/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

Assim, entendo que o
recurso deves
er
provido, no tocante para indenizar a apelante no montante e R$3.000,00 (
tres
mil reais)
, conforme requerido, que se mostra mais consentâneo à extensão dos danos sofridos, portanto, bem se adequando aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que adequado não apenas à reparação do dano, mas também à inibição da reincidência da conduta por parte da fornecedora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar
a sentença recorrida e, julgando procedente o pedido inicial,
CONDENAR
a apelada Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pela Tabela Prática do TJMT a partir desta decisão e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Condeno ainda a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, majorados em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025